Tribunal: TJDFT
Processo: 0722253-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM ÁREA PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. AUSÊNCIA DE REALOCAÇÃO PRÉVIA. LEGITIMIDADE DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de intimações demolitórias expedidas pela Administração Pública do DF.
2. As apelantes alegam residir há décadas em área pública e sustentam que a demolição dos imóveis viola o direito à moradia, pois não houve prévia oferta de alternativa habitacional.
3. O juízo de origem indeferiu o pedido liminar e julgou improcedente a ação, ao reconhecer a legalidade do ato administrativo de demolição, com fundamento no art. 133, § 4o, da Lei Distrital no 6.138/2018.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ocupação consolidada de área pública para moradia, ainda que irregular, impede a atuação da Administração Pública para retomada da área; e (ii) saber se a ausência de oferta de realocação digna invalida a intimação demolitória expedida com base em norma específica de ordenamento urbanístico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A demolição de construção irregular em área pública constitui exercício legítimo do poder de polícia administrativa.
6. O direito à moradia, embora reconhecido constitucionalmente, não autoriza a ocupação ilegal de bens públicos, nem impede a adoção de medidas de desocupação fundadas em norma legal expressa.
7. O art. 133, § 4o, da Lei Distrital no 6.138/2018 autoriza a demolição imediata de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, sem necessidade de autorização judicial prévia.
8. A Administração Pública comprovou a adoção de medidas fiscais e sociais, incluindo vistoria, levantamento socioeconômico e orientação às famílias ocupantes.
9. A inexistência de adesão prévia a programa habitacional não obriga o ente público a ofertar realocação como condição para a desocupação de área pública.
10. Precedentes do TJDFT confirmam a legalidade do procedimento e afastam a tese de violação ao direito à moradia em casos de ocupação irregular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A demolição de construção em área pública, não passível de regularização, constitui medida legítima de poder de polícia administrativa. 2. O direito à moradia não prevalece sobre o dever estatal de preservar a ordem urbanística e o uso regular dos bens públicos. 3. A ausência de prévia oferta de realocação não invalida ato administrativo fundado em norma específica de ordenamento territorial.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 182, §2o e 225; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3o; Lei no 6.138/2018 (DF), art. 133, §4o; LINDB, art. 20. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0703079-80.2024.8.07.0018, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 23.04.2025; TJDFT, ApCiv 0706469-83.2022.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 12.07.2022; TJDFT, ApCiv 0712865-27.2019.8.07.0018, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 16.09.2020.